Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que autorizou a imissão do autor na posse de imóvel locado, em ação de despejo. Em análise aos autos principais, verifica-se que o requerido, ora agravante, manifestou que "não tem interesse na permanência no imóvel, porém requer desde já um prazo para retirar seus pertences". O pedido foi deferido pelo juízo, conforme decisão de ID 185305869. No presente recurso, requereu o provimento "para que seja anulado o ato jurídico da decisão agravada, qual seja a imissão na posse". Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". Deste feita, ante eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403